Tribunal: TJDFT
Processo: 0702945-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Inquérito policial que investiga eventual associação criminosa voltada para o parcelamento irregular do solo. Pedido de salvo-conduto para impedir a decretação da prisão preventiva. Inexistência de ameaça concreta ao direito de locomoção do paciente. O deslinde das investigações que determinará ou não a necessidade da prisão cautelar. O receio ou a mera expectativa, sem qualquer arrimo fático, não autoriza a expedição de salvo-conduto. Alegação de inocência. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.